Tribunal: TJSP
Processo: 2183979-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer. Professor do IME-USP. Pretensão à reforma da decisão que indeferiu liminar para possibilitar-lhe o acesso ao local de trabalho, sem necessidade de apresentação de atestado de vacinação contra COVID-19. Atestado médico a comprovar a contraindicação dos imunizantes em razão do quadro clínico pessoal. Inteligência do art. 1o, II, do Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer. Professor do IME-USP. Pretensão à reforma da decisão que indeferiu liminar para possibilitar-lhe o acesso ao local de trabalho, sem necessidade de apresentação de atestado de vacinação contra COVID-19. Atestado médico a comprovar a contraindicação dos imunizantes em razão do quadro clínico pessoal. Inteligência do art. 1o, II, do Decreto Estadual no 66.421/22. Prova pré-constituída a indicar, em cognição sumária, a probabilidade do direito. Perigo de dano de duvidosa reparação presente. Recurso provido.